Tribunal: TJDFT
Processo: 0009337-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009337-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 69132613, o exequente informou que a substituída CELESTE APARECIDA DE GUSMAO DOS REIS renuncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo, em consequência, o cancelamento do requisitório n. 0732080- 67.2024.8.07.0000 e a expedição de RPV. Intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 70531659). Nos termos do art. 48 da Resolução no 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pela substituída, devidamente assistida nos autos (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento do PCT n. 0732080- 67.2024.8.07.0000 (expedido ao ID: 62438426), com expedição de ofício à COORPRE. Expeça-se o RPV em favor de CELESTE APARECIDA DE GUSMAO DOS REIS, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O valor do salário-mínimo observa a data de homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (cálculos ao ID: 51655674 e decisão de homologação ao ID: 58497333). Brasília, 7 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR